Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PASSIVA ENTRE CREDOR E SOCIEDADE DE COBRANÇA POR ELE CONTRATADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada pela apelada, em função dos artigos 7o e 25, parágrafo 1o, ambos do CDC, os quais garantem ao consumidor o direito de insurgir-se contra todos aqueles que lhe causaram danos. Além do mais, há responsabilidade passiva entre o credor e a empresa de cobrança por ele contratada.

2. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, a honra, liberdade ou integridade física, gerando o dever de indenizar. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, até má prestação do serviço, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

3. Na questão, o protesto e a inscrição do nome da contratante em cadastro de proteção de crédito por dívida inexistente configuraram a falha na prestação do serviço e reflete na esfera de responsabilidade da empresa de cobrança pela solidariedade com a empresa de telefonia pelos danos causados ao consumidor. À vista do caso e da capacidade econômica de cada uma das partes, o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade e as consequências do ilícito praticado pelas fornecedoras.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.